Tribunal: TJSP
Processo: 2066924-61.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO PREPARO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM CASOS EM QUE TENHA SIDO PROPOSTA RECONVENÇÃO. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art. 13, alínea "m"

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO PREPARO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM CASOS EM QUE TENHA SIDO PROPOSTA RECONVENÇÃO. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art. 13, alínea "m" do RITJSP. Requisito de admissibilidade não preenchido. Inexistência de recurso pendente. Art. 978, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste C. Órgão Especial. Incidente não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000627206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é
requerente OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ME, é
requerido IBAC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
2
VOTO N. 33.202
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
No
2066924-61.2020. 8.26.0000
REQUERENTE: OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA. ME
REQUERIDO:
IBAC
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
ALIMENTOS
E
CHOCOLATES LTDA.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO
PREPARO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM
CASOS
EM
QUE
TENHA
SIDO
PROPOSTA
RECONVENÇÃO. Compete ao Órgão Especial conhecer os
incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à
matéria de sua competência ou à matéria de competência não
exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art.
13, alínea “m” do RITJSP. Requisito de admissibilidade não
preenchido. Inexistência de recurso pendente. Art. 978,
parágrafo único, do CPC. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Incidente não conhecido.

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas
apresentado pela ré da “ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de
arbitramento de remuneração por serviços prestados”, ajuizada por IBAC
Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda. Por meio do presente, a
requerente, com fundamento nos artigos 976 e seguintes do Código de Processo
Civil, objetiva a resolução de divergência jurisprudencial relativa ao valor do
preparo para a interposição de apelação em casos em que tenha sido proposta
reconvenção.
Discorre sobre o cabimento do presente incidente. Aponta a
existência de divergência entre Câmaras da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça no que concerne ao valor do preparo recursal nos casos de
apelação interposta contra sentença que decidiu ação e reconvenção. Apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
3
tabela segundo a qual há onze decisões nas quais se entendeu que se deve
recolher duas vezes o reparo recursal e cinco decisões com entendimento diverso,
de que se deve recolher apenas uma vez o preparo. Diz que há efetiva repetição
de processos que contêm controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito. Alega que a questão ofende a isonomia, pois não se trata de pequeno
valor. Explica que, no caso que lhe toca, a r. sentença foi reformada em seu
desfavor, mediante análise de apelação na qual o valor do preparo foi recolhido
apenas uma vez. Argumenta que, por entender deserta a apelação contra si
interposta, essa não deveria ter sido conhecida, devendo-se manter a r. sentença
recorrida. Invoca jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça de deste E.
Tribunal de Justiça. Salienta que, no caso, foram dadas à ora requerida duas
oportunidades para regularizar o preparo, mas que, ainda assim, o preparo foi
insuficiente. Acrescenta que o preparo deve ser recolhido sobre o valor da causa,
acrescido de juros. Pontua que, no acórdão que deixou de conhecer o IRDR n.
2220771-88.2017.8.26.0000, entendeu-se que não havia ainda, à época,
divergência à luz do atual Código de Processo Civil, o que afirma já existir (fls.
1/10).
O Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado, Des. Dimas
Rubens Fonseca, observando o disposto no art. 191, §1o, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, determinou a distribuição ao Des.
Evaristo dos Santos, que foi o relator do IRDR n. 2220771-88.2017.8.26.000,
deixando de indicar, contudo, as razões da prevenção (fls. 169). O presente
incidente foi, então, livremente distribuído a este Relator (fls. 172).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela inadmissão do
incidente (fls. 179/184).
É o relatório.
A princípio, não há dúvidas de que este C. Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
4
efetivamente tem competência para o julgamento de Incidentes de Resolução de
Demandas Repetitivas, nos termos do art. 13, alínea “m” do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe que compete ao Órgão, processar e
julgar, originariamente: “proposições de enunciados de súmulas, incidentes de
assunção de competência e incidentes de resolução de demandas repetitivas
referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não
exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções” (g.n.).
Entretanto, o incidente não comporta conhecimento.
Dispõe o art. 976, do Código de Processo Civil, que:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.
Ocorre que, segundo o art. 978, § único do Código Processo Civil,
também é requisito do incidente a pendência de recurso, de reexame necessário
ou de processo de competência originária que lhe dê substrato:
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado
pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela
uniformização de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a
remessa necessária ou o processo de competência originária de
onde se originou o incidente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
5
Nesse sentido o Enunciado no 344 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: “A instauração do incidente pressupõe a existência de
processo pendente no respectivo tribunal”.
De fato, no caso dos autos, a empresa requerente ajuizou o presente
incidente objetivando a fixação de tese a respeito do valor do preparo para a
interposição de apelação em casos em que tenha sido proposta reconvenção.
Alega que, em ação na qual figurou como ré, a sentença que havia julgado
improcedente a ação e procedente a reconvenção foi reformada em sede de
apelação, sem que se tenha recolhido o preparo em dobro, razão pela qual
entende que o recurso estava deserto.
Saliente-se, nesse ponto, que a questão já havia sido enfrentada por
este C. Órgão Especial, em acórdão relatado pelo i. Des. Evaristo Santos e assim
ementado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Controvérsia sobre a base de cálculo do
preparo de apelação nos feitos em que, a par da ação principal, é oferecida
reconvenção. Alegação de divergência no âmbito deste Eg. Tribunal.
Incidente visando uniformizar a matéria. Inadmissibilidade. Não
observados os requisitos para instauração de IRDR (art. 976, I e II do
CPC). Ausência de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a
mesma questão de direito, ou risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica. Inviável a admissão do incidente. Incidente não admitido. (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2220771-88.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Evaristo dos Santos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
6
Contudo, diante da possiblidade de revisão do entendimento desta
Corte, em razão da possível apresentação de novos julgados a fim de justificar o
cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, passo a apreciar o
presente.
Na hipótese em análise, ao analisar o recurso de apelação, a C. 19a
Câmara de Direito Privado expressamente afastou a preliminar de deserção do
recurso. Em simples consulta ao andamento do processo (Autos digitais n.
0001585-70.2011.8.26.0271), verifica-se que o apelo foi julgado em março desse
ano. Não há, ao que tudo indica e o contrário não foi comprovado pela
requerente, outro recurso pendente perante este E. Tribunal. Não apontou a
suscitante, portanto, nenhum caso específico, ainda em trâmite perante esta
Corte, como originário do presente incidente.
À evidência, diante da inexistência de pendência de recurso e,
consequentemente, da ausência de preenchimento de requisito indispensável ao
seu processamento, o incidente não reúne condições para conhecimento.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “[...]
incidente de resolução de demandas repetitivas não é sucedâneo recursal,
considerando sua missão processual de objetivar julgamento per saltum de tese
jurídica como ferramenta de jurisprudência centralizada e verticalizada.” (fls.
183/184).
Em casos semelhantes, assim entendeu este C. Órgão Especial:

Incidente de resolução de demandas repetitivas
IRDR. São Paulo.
Divergência acerca da possibilidade de cobrança de porte de remessa e
retorno quando se tratar de processo eletrônico acompanhado de mídia
digital, além da aplicação da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, que
instituiu o novo Código de Processo Civil, à matéria. Requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2066924-61.2020.8.26.0000 -
Itapevi
7
admissibilidade não preenchido, ante a ausência de recurso pendente de
julgamento. Inteligência do artigo 978, parágrafo único, do CPC.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Incidente não conhecido (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2195391-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Juizados Especiais
Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo Mackenzie; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência acerca da
interpretação do artigo 1.015 do CPC/2015
Questão atinente à
competência Suscitante já teve o seu recurso julgado pela Colenda 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Eg. Tribunal de Justiça
Inteligência do parágrafo único do artigo 978, do Novo Código de
Processo Civil A instauração do incidente pressupõe a existência de
processo pendente no respectivo tribunal (Enunciado no 344 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis) - Ausência de requisito de
admissibilidade
Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Não se
conhece do incidente (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2158481-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de
Registro: 21/09/2017).
Ante o exposto, não conheço do incidente.
Moacir Peres
Relator